Tribunal: TJMT
Processo: 1069626-06.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – GRAVAÇÃO DE ÁUDIO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO – MERO INCONFORMISMO – REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069626-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIZA BATISTA DA SILVA - CPF: 629.350.621-91 (RECORRENTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – GRAVAÇÃO DE ÁUDIO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃ
O
– MERO INCONFORMISMO – REJEIÇÃO
.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. A decisão embargada fundamentou-se na gravação de áudio anexada aos autos (ID 206335678), na qual a embargante confirmou seus dados e manifestou expressamente o consentimento para a contratação, afastando a tese de inexistência do contrato.

3. O acórdão analisou de forma clara e fundamentada a regularidade da contratação, sendo desnecessário que a decisão mencione expressamente cada documento juntado pela parte.

4. A mera existência de uma transferência bancária para terceiro não é suficiente para descaracterizar a validade da contratação, especialmente diante da ausência de qualquer prova que relacione essa transação ao contrato discutido nos autos.

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIZA BATISTA DA SILVA
contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida contra o
BANCO PAN S.A.

A embargante sustenta, em síntese
,
Omissão da decisão ao não considerar que o valor do empréstimo teria sido transferido via TED para um terceiro, Paulo Roberto Pereira, o que demonstraria que a embargante não usufruiu do crédito.

Ausência de fundamentação, pois a decisão teria se baseado apenas na gravação da contratação sem analisar os extratos bancários anexados, que comprovariam a inexistência do depósito na conta da embargante.

Decisão citra petita, pois o acórdão não teria analisado todos os argumentos da parte autora e não teria fundamentado adequadamente a rejeição do pedido.

Diante disso, requer a integração do julgado para sanar as alegadas omissões e, no mérito, a reforma da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas de cabimento, sendo inadmissíveis para simples reexame da causa. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, sua finalidade é sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

No caso concreto, não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e suficiente a questão controvertida, afastando a alegação de inexistência da contratação ao reconhecer a validade do
contrato firmado com base na gravação de áudio anexada aos autos
(ID 206335678).

A embargante sustenta que a decisão teria sido omissa ao não considerar que os valores do empréstimo foram transferidos a terceiro e não à sua conta. Todavia, a decisão embargada não se restringiu apenas à existência da gravação do contrato, mas também à ausência de impugnação quanto à autenticidade do áudio, o que atrai a presunção de veracidade da prova.

Além disso,
não há qualquer prova nos autos de que a transferência mencionada pela embargante tenha relação com a contratação discutida. Nenhuma das faturas em debate no processo apresenta cobrança referente ao valor do TED, tampouco a embargante demonstrou ter recebido qualquer cobrança vinculada a essa transação.

Ademais, o documento que indica a suposta transferência do empréstimo via TED para um terceiro, Paulo Roberto Pereira, foi juntado equivocadamente pela embarg
ada
, não possuindo qualquer relação com a autora ou com o contrato discutido nos autos.

Portanto, a alegação de que a decisão teria sido omissa ao não tratar da transferência de valores não se sustenta, pois tal argumento não é essencial para infirmar a contratação válida.

A embargante também sustenta que a decisão teria sido carente de fundamentação, por ter se baseado apenas na gravação de áudio. Ocorre que o acórdão explicitamente fundamentou sua decisão, reconhecendo que
a
gravação da contratação confirma os dados da embargante e sua anuência ao serviço contratado.

A embargante não impugnou a autenticidade da gravação, atraindo a presunção de veracidade da prova.

Não há qualquer outro elemento nos autos que demonstre eventual vício de consentimento.

Portanto, a decisão não carece de fundamentação. A embargante, na realidade, discorda do fundamento adotado, o que não configura ausência de motivação. Nos termos do artigo 489, §1º, IV, do CPC, o magistrado não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos da parte, mas sim a enfrentar as questões essenciais à solução do caso, o que foi devidamente realizado.

A decisão citra petita ocorre quando o magistrado deixa de apreciar pedido expressamente formulado. No caso, a alegação de que a decisão não teria analisado o argumento da transferência bancária não se configura como vício citra petita.

Isso porque o acórdão embargado reconheceu a validade da contratação e, a partir disso, afastou a tese de inexistência do débito. Como consequência lógica desse reconhecimento, eventual transferência de valores para terceiros não alteraria a conclusão adotada, pois não há comprovação de que tenha relação com a contratação.

Logo, o acórdão analisou a questão essencial ao julgamento, não se configurando decisão citra petita.

Por fim, resta claro que a embargante utiliza os embargos de declaração com o objetivo indevido de rediscutir o mérito da decisão. O inconformismo com o desfecho do julgamento não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

A decisão embargada apresentou fundamentação clara e suficiente, analisando as provas dos autos e aplicando corretamente os princípios do direito contratual e do Código de Defesa do Consumidor. O simples descontentamento da parte não autoriza a modificação do julgado por meio de embargos declaratórios.

Dessa forma, não há razão para acolhimento dos embargos.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025